Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711864-09.2020.8.07.0006 RECORRENTE: AUDICELIA MARIA BEZERRA LOPES RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – RECURSO IMPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, de forma que não deve prosperar a preliminar de carência da ação por ausência de documento essencial à propositura do feito. 2. A ré teve a oportunidade de oferecer contestação à petição inicial e a todos os documentos a ela anexadas, bem como de indicar as provas que pretendia produzir – tendo, neste último caso, permanecido inerte -, razão pela qual não houve nenhuma violação aos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. 3. Mérito. Considerando a impossibilidade de o magistrado conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais (súmula n° 381 do Superior Tribunal de Justiça), deve a parte indicar com exatidão as disposições supostamente ilegais e apontar o motivo para a decretação da sua nulidade, o que não ocorreu neste caso. 4. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos. 5. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento, conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de reconhecimento da abusividade da taxa de juros aplicada é medida que se impõe. 6. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual, observada ainda a suspensão da exigibilidade dessa verba nos termos do art. 98, §3°, do mesmo diploma legal. A recorrente aponta violação ao artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentado que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao argumento de que não teria havido a instrução de prova documental na petição inicial, diante da ausência de juntada de planilha de cálculos detalhada e de extratos dos contratos anteriores para a correta compreensão da dívida e estipulação do valor devido. Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que somente em réplica a parte recorrida teria esclarecido suas teses, pugnando pela declaração da abusividade das cláusulas contratuais, do reconhecimento do excesso de execução e da nulidade da capitalização de juros. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A partir de uma atenta análise da petição inicial e dos documentos anexados a ela, verifica-se que a autora COOPERFORTE trouxe aos autos todos os elementos probatórios necessários ao ajuizamento desta ação, quais sejam: 1) O contrato de abertura de crédito (ID n° 28585433) devidamente assinado pela ré; 2) Os extratos dos empréstimos (ID n° 28585432) firmados pela ré com os respectivos encargos contratuais e taxa de juros incidente sobre eles; 3) Os extratos bancários (ID n° 28585434, 28585435, 28585436) demonstrando a evolução da dívida; 4) A planilha (ID n° 28585437) demonstrativa do valor total do débito devidamente atualizada e com a incidência de multa. Sendo assim, é possível concluir que a autora/apelada juntou prova documental idônea para embasar a propositura desta ação monitória, tendo demonstrado a existência da relação jurídica celebrada entre os litigantes e a evolução do débito constituído pela ré/apelante (ID 33416462 - Pág. 5/6). No caso em epígrafe, os extratos dos empréstimos bancários (ID n° 28585432) feitos pela ré/apelante demonstram que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que, de acordo com o citado entendimento sumulado, já é suficiente para permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, motivo pelo qual não merece prosperar a tese recursal da abusividade da capitalização de juros constante no pacto contratual ora examinado (ID 33416462 - Pág. 8/9). (...) a partir de uma análise dos extratos dos empréstimos bancários (ID n° 28585432) feitos pela ré/apelante, especificamente o mais recente realizado em 18/11/2018, nota-se que a taxa de juros foi fixada no patamar de 1,6% ao mês e 22,48% ao ano, o que está até abaixo da média praticada no mercado de concessão de crédito pessoal não consignado na data do contrato (01/11/2018), conforme informação obtida no website do Banco Central do Brasil. Inclusive, tal constatação de que os juros aplicados neste caso foram abaixo da média praticada no mercado se justifica, principalmente, pelo fato de a autora COOPERFORTE ser uma cooperativa sem fins lucrativos, que, por essa razão, consegue oferecer melhores condições do que as instituições financeiras que operam visando ao lucro. Sendo assim, considerando a ausência de prova acerca da cobrança de juros excessivos ou qualquer outro encargo contratual abusivo, deve-se rejeitar as teses recursais suscitadas neste recurso de apelação, sendo necessário manter, na íntegra, a sentença que julgou procedente a pretensão autoral e, consequentemente, constituiu o mandado inicial em título executivo judicial (ID 33416462 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024